Tribunal: TJSP
Processo: 2049364-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2013 a 2017 - Exceção de Pré-Executividade – Decisão agravada que rejeitou a objeção, mantendo o agravante no polo passivo do feito executivo - Promitente-vendedor considerado contribuinte responsável, ante a ausência de registro da promessa de compra e venda, conforme jurisprudência do E. STJ e legislação sobre o tema – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2013 a 2017 - Exceção de Pré-Executividade – Decisão agravada que rejeitou a objeção, mantendo o agravante no polo passivo do feito executivo - Promitente-vendedor considerado contribuinte responsável, ante a ausência de registro da promessa de compra e venda, conforme jurisprudência do E. STJ e legislação sobre o tema – Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000983980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049364-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HUGO
ENEAS SALOMONE, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E KLEBER
LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049364-09.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8618 2/6
Agravo de Instrumento no 2049364-09.2020.8.26.0000
Agravante: Hugo Eneas Salomone
Agravada : Municipalidade de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz de Origem: Fernando de Arruda Silveira
VOTO No 8618
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU dos
exercícios de 2013 a 2017 - Exceção de Pré-Executividade

Decisão agravada que rejeitou a objeção, mantendo o agravante no
polo
passivo
do
feito
executivo
-
Promitente-vendedor
considerado contribuinte responsável, ante a ausência de registro
da promessa de compra e venda, conforme jurisprudência do E.
STJ e legislação sobre o tema Decisão mantida - Recurso não
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Hugo Eneas Salomone em face da r. decisão de fls. 65/66, que, nos autos da
execução fiscal contra ele promovida pela Municipalidade de São Paulo, rejeitou
sua exceção de pré-executividade, mantendo-o no polo passivo da demanda
executiva. Alega, o agravante, ter sido o imóvel
compromissado à venda em 1988, conquanto a transferência não tenha sido levada a
registro. Assim, embora ela figure como titular formal do domínio, não exerce, de
fato, nenhum dos direitos inerentes à propriedade, de modo que a execução deva
recair sobre o real possuidor do bem, não podendo a agravada escolher,
discricionariamente, entre os contribuintes elencados no art. 34 do CTN
(proprietário, titular de domínio útil ou possuidor a qualquer título).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049364-09.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8618 3/6
Requer a concessão de efeito suspensivo ao
recurso, e, por derradeiro, o seu provimento, com a reforma da decisão e a extinção
do feito por ilegitimidade passiva.
O efeito pretendido foi denegado (fls. 81/82).
Regularmente processado o recurso e dispensadas as informações do D. Juízo a
quo, a agravada ofereceu contraminuta a fls. 88/94.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.

Conquanto o agravante tenha compromissado à
venda o imóvel objeto das exações, não há comprovação de que houve o registro da
efetiva alienação ou da transferência da propriedade.
É cediço que o art. 34 do Código Tributário
Nacional atribui a condição de sujeito passivo do IPTU ao proprietário, ao titular do
domínio útil ou ao possuidor do imóvel a qualquer título, de modo que cabe ao
Município optar entre o titular do domínio (nome constante do Registro de Imóveis)
e o efetivo possuidor do bem, para fins de lançamento do tributo, já que, conforme
se extrai de sobredito artigo, ambos são solidariamente responsáveis pelo respectivo
recolhimento.
Tudo isso conforme já decidido, em precedente
análogo, pelo E. Superior Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA-E-VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIETÁRIO E
POSSUIDOR. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
I - O art. 34 do CTN estabelece que contribuinte do
IPTU 'é o proprietário do imóvel, o titular do seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título'.
Assim, a existência de possuidor apto a ser
considerado contribuinte do IPTU não implica a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049364-09.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8618 4/6
exclusão automática, do polo passivo da obrigação
tributária, do titular do domínio (assim entendido
aquele que tem a propriedade registrada no Registro
de Imóveis). Precedentes: REsp no 475.078/SP, Rel.
Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 27/09/2004;
REsp no 596.757/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJ de 19/12/2006; REsp no 850.000/SP,
Rel. MIN. ELIANA CALMON, DJe de 25/09/2008;
AgRg
no
REsp
no
1.022.614/SP,
Rel.
Min.
HUMBERTO MARTINS, DJe de 17/04/2008.
II - Agravo Regimental improvido.”
(STJ - AgRg no REsp: 1070754 PR 2008/0146607-8,
Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de
Julgamento: 21/10/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA,
Data de Publicação: DJe 12/11/2008) - (g.n.).
Igualmente
oportuno
o
pronunciamento
da
Ministra Eliana Calmon, no julgamento do REsp no 850.000-SP, julgado em
21/08/2008:
“O entendimento desta Corte é no sentido de que o
promitente comprador é legitimado para figurar no
polo passivo conjuntamente com o proprietário, qual
seja, aquele que tem a propriedade registrada no
Registro de Imóveis, em demandas relativas à
cobrança do IPTU. E, assim, cabe, ao legislador
municipal, eleger o sujeito passivo do tributo,
contemplando qualquer das situações previstas no
CTN.”
Fato é que o Fisco não está obrigado a investigar,
junto a particulares, a existência de eventuais transferências, não formalmente
registradas, para efetuar o lançamento e cobrar o crédito tributário de pessoa que
não consta, no Registro de Imóveis, como sucessor do sujeito passivo da obrigação
tributária.
O
artigo
1.245
do
Código
Civil
dispõe
expressamente que:
“Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o
registro do título translativo no Registro de Imóveis.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049364-09.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8618 5/6
§ 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o
alienante continua a ser havido como dono do imóvel.”
Demais disso, nos termos do art. 123 do Código
Tributário Nacional, “salvo disposições de lei em contrário, as convenções
particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem
ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo
das obrigações tributárias correspondentes”.
Portanto, se o contrato celebrado entre particulares
não tem o condão de transferir o direito real que foi objeto da tributação aqui
debatida (artigo 1.245, caput, e § 1o, do Código Civil), conclui-se que ele não
vincula a Administração Pública aos seus termos, pois ela não está obrigada a
respeitar convenções particulares, nos termos do supracitado artigo 123 do CTN.
Esse é, também, o entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça, como se vê a seguir:
“TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
PROMITENTE
VENDEDOR.
ART.
34
DO
CTN.
RECURSO
REPETITIVO JULGADO.
1. Entendimento desta Corte no sentido de que o
promitente comprador é legitimado para figurar no
polo passivo conjuntamente com o proprietário, qual
seja, aquele que tem a propriedade registrada no
Cartório de Registro de Imóveis, em demandas
relativas à cobrança do IPTU. Precedente: REsp
1.110.551/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Primeira Seção, DJe 18.6.2009 - julgado mediante a
sistemática prevista no art. 543-C do CPC e na
Resolução STJ n. 08/08, como representativo da
controvérsia.
2. Na espécie, não houve transcrição da alienação no
Cartório de Registro de Imóveis competente, de forma
que o promitente vendedor, proprietário do bem,
também é legitimado para figurar no pólo passivo da
execução fiscal.
3. Agravo regimental não provido com aplicação de
multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da
causa, na forma do art. 557, § 2o, do CPC." (AgRg no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049364-09.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8618 6/6
REsp 1125171/SP AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL 2009/0130007-2 - Relator
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda
Turma - Julg. 04/05/2010, Pub. Dje 21/05/2010) -
(g.n.).
Posto isso, pode a ação executiva prosseguir contra
quem figurar como titular do direito de propriedade do imóvel e, assim, sujeito
passivo ex lege do tributo, nos termos do art. 34 do CTN.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SILVANA M. MOLLO
RELATORA